Tribunal: TJBA
Processo: 8043431-93.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043431-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALDO DE JESUS COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALDO DE JESUS COSTA, CHRISTIAN BRANDAO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 VARA CRIME DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS.

R
OUBO QUALIFICADO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
ESTADO DE SAÚDE. RISCO. INEXISTÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Trata-se de

Ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,
com pedido liminar, impetrada em favor de
UESLEI SANTOS SOUZA E DENISVALDO MELO OLIVEIRA,
que se diz ilegitimamente recluso por ato emanado do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas - BA, apontado coator.

2.
Alegam os Impetrantes

que a prisão dos Pacientes

carece de idônea fundamentação
, tendo em vista que o decreto é baseado em argumentos genéricos e abstratos, não restando comprovado que o Paciente, uma vez posto em liberdade, constitua qualquer ameaça à garantia da ordem pública, instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assevera que o Paciente
UESLEI SANTOS SOUZA

apresenta estado de
saúde
debilitado, vez que se encontra utilizando bolsa de colostomia, conforme relatórios médicos, fazendo
jus
à prisão domiciliar ou substituição da medida extrema.

3.
Com efeito, como registrado na transcrição do édito, ao decretar as prisões combatidas, o Juízo
de primeiro grau
, fez referência expressa à fundamentação utilizada nas decisões anteriores, verificando a presença do
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis,
diante do arcabouço probatório prefacialmente colhido, sendo muito claro no sentido de utilizar como fundamento para o decreto prisional a necessidade de preservação da ordem pública, invocando, para tanto, a gravidade em concreto da conduta (Id 65355489).

4
.
A gravidade em concreto da conduta delitiva é amplamente admitida para respaldar o recolhimento cautelar, especialmente quando, como na hipótese dos autos, assentada em prática significativamente violenta.
A
realidade dos autos, confirma o acerto da decisão pelo decreto da prisão preventiva,
pois
o
modus operandi
da conduta revela a presença do concurso de pessoas,
da ação em
via pública e com violência contra três vítimas adolescentes,
validando
, tal como entendido na origem, a necessidade de assegurar a preservação da ordem pública.

5.
Assim, corolário lógico, para garantir a ordem pública, a decisão mais coerente, a princípio, deve ser a manutenção do decreto objurgado, não se revelando suficiente a reprimir a conduta
sub judice
a mera aplicação das demais medidas cautelares, catalogadas na Lei 12.403/2011.

6. Quanto

ao

Paciente
UESLEI SANTOS SOUZA
, alega,
ainda,
o Impetrante que a sua saúde exigiria cuidados especiais, o que inviabilizaria a manutenção da sua prisão,
já que ostentaria quadro grave por conta de procedimento cirúrgico realizado e utilização de bolsa de colostomia.

7.

O
fato do Paciente
UESLEI SANTOS SOUZA
estar utilizando bolsa de colostomia, neste momento, não o credencia à aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, pois sendo-lhe fornecido o material para a troca da bolsa de colostomia no ambulatório da unidade prisional, a mesma poderá ser realizada sem qualquer risco, tanto que lhe foi concedida alta hospitalar após o procedimento cirúrgico realizado.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8043431-93.2024.8.05.0000,
em que figuram como Pacientes
UESLEI SANTOS SOUZA E DENISVALDO MELO OLIVEIRA
, e como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS – BA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR